Tribunal: TJES
Processo: 0036634-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036634-31.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
– ARTIGO 22 C/C 156, DO CTB - RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES –
PRELIMINAR
DE
PERDA PARCIAL DO OBJETO E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
NORMA SUPERVENIENTE TRATANDO DA MATÉRIA -
PODER DE INOVAR EDITANDO REGRAS CONDICIONANTES -
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1 – Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em face da R. Sentença, de fls. 394/396 que julgou improcedente o pedido autoral, revogando a Decisão liminar proferida, diante da existência de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES, onde ficou transacionado que este - DETRAN/ES - exigiria dos CFC's como condicionante para a manutenção do seu credenciamento, as exigências aqui combatidas, e que a Entidade Sindical tinha conhecimento do documento, pois assinou como testemunha, mas não fez menção ao TAC na peça portal.

2- Em suas razões, sustenta a recorrente, em suma, que, ao contrário do que defende o DETRAN e o Ministério Público, a matéria em testilha não se trata da análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até mesmo por que este não vincula o Sindicato, não podendo ser objeto da presente demanda.

3 - Aduz o apelante que, em que pese o Sindicato tenha participado da celebração do TAC, o fez na qualidade de testemunha, por óbvio, não lhe foi permitido opinar acerca do teor de nenhuma cláusula ali alinhavada.

4 - Alega o apelante que, mesmo sem competência para tanto, o Órgão Executivo apelado publicou a Instrução de Serviço n° 0412013 e passou a impor às autoescolas a obrigação da contratação de intérprete de libras, aquisição de veículo com "kit universal" e de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à todas as empresas credenciadas, posteriormente alterada por novas Instruções de Serviço - de n 06712014 e 12012016 - quando da celebração dos aditivos anexados aos TAC.

5 - O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito, segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN.

6 - O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais.

7 - A resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores.

8 - Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas.

9 – Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado cuidam os autos de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ES

em face da R. Sentença, de fls. 394/396 que julgou improcedente o pedido autoral, revogando a Decisão liminar proferida, diante da existência de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES, onde ficou transacionado que este - DETRAN/ES - exigiria dos CFC's como condicionante para a manutenção do seu credenciamento, as exigências aqui combatidas, e que a Entidade Sindical tinha conhecimento do documento, pois assinou como testemunha, mas não fez menção ao TAC na peça portal.

Em suas razões, sustenta a recorrente, em suma, que, ao contrário do que defende o DETRAN e o Ministério Público, a matéria em testilha não se trata da análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até mesmo por que este não vincula o Sindicato, não podendo ser objeto da presente demanda.

Aduz o apelante que, em que pese o Sindicato tenha participado da celebração do TAC, o fez na qualidade de testemunha, por óbvio, não lhe foi permitido opinar acerca do teor de nenhuma cláusula ali alinhavada.

Afirma o recorrente que o juízo primevo na demanda ora objurgada, utilizou-se da ação (de n° 0033169-14.2017.8.08.0014) movida por este Sindicato, na qual questionava a celebração de um aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta, sem a participação deste Sindicato, minorando o prazo para cumprimento das exigências entabuladas no TAC originário. Que diante de tal fato haveria, segundo o magistrado, semelhança entre os pedidos de ambas.

Aduz o apelante que as demandas possuem pedidos diversos: enquanto aquela (de n° 0033169-14.2017.8.08.0014) questiona a celebração do aditivo em que o Sindicato não participou - por não ser parte integrante do ato - a presente questiona a ilegalidade das Instruções de Serviço, por ser publicada por Órgão incompetente para sua criação/edição.

Alega o apelante que, mesmo sem competência para tanto, o Órgão Executivo apelado publicou a Instrução de Serviço n° 0412013 e passou a impor às autoescolas a obrigação da contratação de intérprete de libras, aquisição de veículo com "kit universal" e de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à todas as empresas credenciadas, posteriormente alterada por novas Instruções de Serviço - de n 06712014 e 12012016 - quando da celebração dos aditivos anexados aos TAC.

Entende a existência de ilegalidade do Ato, já que não cabe ao Órgão Executivo de Trânsito deste Estado especificar normas quanto ao credenciamento de autoescolas se aplicando à instrução de serviço em discussão - caso estas não estejam abarcadas na Resolução n ° 358110 do CONTRAN (agora 78912020), mas tão somente cumpri-las.

Requer o apelante: - o provimento da presente apelação para reformar a sentença de fls. 394/396, no sentido de: i)determinar que o Órgão de Trânsito apelado se abstenha de exigir das autoescolas filiadas à Entidade Sindical apelante a condicionantes combatidas através da presente demanda, frente à ilegalidade das exigências, de modo que, o atendimento das pessoas com deficiência possa continuar sendo realizados através dos veículos e interpretes de libras disponibilizados pela Entidade Sindical apelante; ii)seja relativizada a exigência da acessibilidade da estrutura física dos CFC's - já credenciados, uma vez que todos os Municípios possuem ao menos 01 CFC cuja estrutura encontra-se completamente adequada ao atendimento deste público (pessoas com deficiência);iii)- sejam os apelados condenados ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais, ou caso mantida a r. sentença, seja reduzido os honorários sucumbenciais aos patamares de razoabilidade que estão sendo praticados por este E. Tribunal; iv)- seja recebido a guia das custas processuais atinentes à demanda - DUA de n° 210145477 devidamente paga.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN ES às fls. 419/426, onde se argui em sede de preliminar a perda parcial do objeto e da ausência de interesse recursal quanto ao pedido referente aos veículos adaptados e intérprete de libras, diante da publicada a Instrução de Serviço n° 52/2021 do DETRAN/ES (fl. 430), na data de 26 de agosto de 2021, que alterou a I.S. N n° 194/20 18, nos seguintes termos:

"O Centro de Formação de Condutor deverá possuir, no mínimo, 01 (um) carro adaptado para condução por pessoas portadoras de necessidades especiais", o que poderá, nos termos da I.S. N n° 52/2021, ser atendido "por meio de veículos devidamente adaptados adquiridos pelo Sindicato ou Associações que representem a categoria dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Espírito Santo".

O que poderá, nos termos da I.S. N n° 52/2021, ser atendido

"por meio de veículos devidamente adaptados adquiridos pelo Sindicato ou Associações que representem a categoria dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Espírito Santo".

Segundo o apelado a mencionada I.S. n° 52/2021 permitiu, ainda, que o intérprete de Libras siga os moldes dos parágrafos 4° e 5° do art. 22, ou seja, seja disponibilizado pelo Sindicato ou Associações que representem a categoria dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Espírito Santo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da Preliminar suscitada pela parte apelada.

DA PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A questão ventilada no presente recurso refere-se á ilegalidade da Instrução de serviço nº 04/2013, posteriormente alterada por novas Instruções de Serviço - de n 06712014 e12012016 - quando da celebração dos aditivos anexados aos TAC, publicada pelo DETRAN, ora recorrido, diante de sua incompetência para edição dos referidos Atos.

Assim sendo, entendo que a preliminar suscitada se confunde com o mérito recursal razão pela qual irei analisá-la quando da análise do mesmo.

DO MÉRITO

Em que pese a arguição pelo apelado de perda parcial do objeto e da ausência de interesse recursal quanto ao pedido referente aos veículos adaptados e intérprete de libras, diante da publicada a Instrução de Serviço n° 52/2021 do DETRAN/ES (fl 430), na data de 26 de agosto de 2021, que alterou a I.S. N n° 194/20 18, a edição da presente norma não é o suficiente para obstar o acolhimento do presente recurso.

Adianto não existirem razões para alterar meu posicionamento acerca do tema, já exarado quando da análise do no Agravo de Instrumento nº 0009607-39.2018.8.08.0024.Explico.

O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito,
segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN.
Vejamos:

“Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem,

Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do

órgão federal competente;

(...)

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na

legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;”

O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais.

Assim, diante da ausência de poder normativo conferido ao DETRAN pelo CTB para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas, cabe-lhe tão somente a possibilidade de praticar atos executórios e fiscalizatórios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II. Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN, a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067⁄2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179004676, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

In casu,
a resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores.

O artigo 8º, inc. I, da citada Resolução prevê, como exigência de infraestrutura mínima para o credenciamento, a acessibilidade conforme legislação vigente.

Saliento que a previsão do artigo 3º, parágrafo único, da citada resolução, no sentido de que o DETRAN pode estabelecer exigências complementares, para o processo de credenciamento, deve respeitar as disposições da própria resolução,
não podendo o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento
de autoescolas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO MESMO PARA:
i) determinar que o Órgão de Trânsito apelado se abstenha de exigir das autoescolas filiadas à Entidade Sindical apelante as condicionantes combatidas através da presente demanda, bem como que o atendimento das pessoas com deficiência possam continuar sendo realizado através dos veículos e interpretes de libras disponibilizados pela Entidade Sindical apelante; ii) relativizar a exigência da acessibilidade da estrutura física dos CFC's - já credenciados, ao atendimento das pessoas com deficiência, devendo constar ao menos 01 CFC com estrutura adequada a este público; iii)inverter o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e das despesas processuais.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso e reformar a sentença objurgada, na medida em que o DETRAN não possui competência para complementar as normas editadas pelo CONTRAN a respeito das exigências para credenciamento de autoescolas.